Tribunal: TJSP
Processo: 1510365-21.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Relatos coerentes dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante – Validade – Condenação fundamentada na totalidade do conjunto probatório e não somente nos elementos de informação – Ausência de violação à norma do artigo 155 do CPP – Penas mantidas – Bases corretamente

Ementa:
Apelação – Recurso do réu – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Relatos coerentes dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante – Validade – Condenação fundamentada na totalidade do conjunto probatório e não somente nos elementos de informação – Ausência de violação à norma do artigo 155 do CPP – Penas mantidas – Bases corretamente estabelecidas em atenção à espécie da droga apreendida – Réu reincidente em tráfico privilegiado – Aplicação do redutor previsto no artigo – Impossibilidade – Regime inicial fechado – Adequação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510365-21.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CAINÃ
MARQUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
2
Apelação Criminal 1510365-21.2019.8.26.0019
Apelante: Cainã Marques da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Juiz: Eugênio Augusto Clementi Júnior
Voto no 1445
Apelação Recurso do réu Tráfico de drogas Materialidade e
autoria
Provas suficientes
Relatos coerentes dos guardas
municipais que realizaram a prisão em flagrante Validade
Condenação fundamentada na totalidade do conjunto probatório e
não somente nos elementos de informação Ausência de violação
à norma do artigo 155 do CPP Penas mantidas Bases
corretamente estabelecidas em atenção à espécie da droga
apreendida Réu reincidente em tráfico privilegiado Aplicação
do redutor previsto no artigo Impossibilidade Regime inicial
fechado Adequação Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cainã
Marques da Silva contra a r. sentença de fls. 237/251, que julgou procedente a ação penal,
para condená-lo às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no menor valor unitário, por violação do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mantida a prisão preventiva.
Inconformado, o réu apela (fls. 260 e 262/272).
Requer absolvição, alegando não demonstrado que não
concorreu para a infração penal, ou por insuficiência de provas para o decreto
condenatório. Assevera a ocorrência de flagrante forjado, porque era conhecido nos meios
policiais pela prática do tráfico. Aduz que a r. sentença está fundamentada unicamente em
elementos de informação, padecendo de ilegalidade, portanto. Subsidiariamente, postula a
redução da pena por incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
O recurso foi, bem processado, com contrariedade oferecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
3
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 277/278).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 303/335).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifica-se integralmente os fundamentos da decisão recorrida,
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando
reparos a serem feitos.
Cainã Maraues da Silva foi denunciado porque no dia 11 de
abril de 2019, por volta das 21h00, na Praça da Fraternidade, Cidade e Comarca de
Americana, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, para o fim de tráfico ilícito, 2 gramas de cocaína, substância que provoca
dependência física e psíquica.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do
auto de apreensão (fls. 09) e dos laudos de constatação preliminar e (fls. 10) e de exame
químico-toxicológico definitivo (fls. 10 e 196/198), além das demais provas produzidas em
juízo.
A substância apreendida consiste em cocaína, com pesos
bruto de 6,3g e líquido de 2g, estando acondicionada em 11 (onze) flaconetes do tipo
“eppendorfs”.
Foram apreendidos, além do entorpecente, a quantia de
R$414,00 (quatrocentos e catorze reais) em espécie.
O guarda municipal José Luciano Salvato asseverou em juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
4
que a diligência envolveu duas viaturas, tendo permanecido uma de cada lado da praça. O
apelante e um adolescente, ao visualizarem a viatura, rumaram em direção ao campo de
futebol existente naquela praça. Realizou a revista e encontrou com o recorrente a droga
que foi apreendida, nada havendo de ilícito com o adolescente. Eles disseram não se
conhecerem e lhe asseveraram que a droga não lhes pertencia. O local é conhecido ponto
de tráfico e tem grande circulação de pessoas, mas no exato local da abordagem não havia
ninguém naquele momento. Disse não ter presenciado qualquer ato de venda de drogas
pelo recorrente ou o adolescente. Afirmou não conhecer o apelante até aquela abordagem,
mas que posteriormente ele e o adolescente foram vistos juntos outras vezes e numa delas
apresentou-os à autoridade policial pela mesma espécie de situação (sistema audiovisual).
O guarda municipal Dinael Donizete Oliveira declarou em
juízo que se deslocou com duas equipes ao local, uma praça com grande movimentação de
pessoas, conhecida como ponto de tráfico de drogas. O apelante foi revistado e com ele
encontrada uma porção de drogas. O adolescente estava sem documentos e foi liberado
porque nada de ilícito havia em sua posse, mas compareceu espontaneamente à Delegacia e
disse que a droga não lhe pertencia. Cainã Marques da Silva permaneceu em silêncio no
momento da abordagem, mas na Delegacia negou a propriedade do entorpecente. Estava a
uma distância de cinco metros do local da abordagem e da revista realizadas pelo policial
Salvato, que era da outra equipe policial, razão pela qual não a acompanhou. Disse não se
recordar exatamente se o policial José Luciano Salvato havia abordado o apelante em outra
ocasião (sistema audiovisual).
Interrogado em Juízo, Cainã Marques da Silva negou a
imputação. Disse que não estava na posse de entorpecente e foi abordado quando passava
pela praça a caminho de um bar. A droga estava na posse de um adolescente. Afirmou
acreditar que os guardas municipais acusam-no injustamente porque aquele guarda
municipal havia realizado algumas abordagens do interrogando ao tempo em que era
adolescente e já havia “passagem” por tráfico depois da maioridade. Trabalhava com
registro em carteira, na atividade de estamparia ao tempo do fato (sistema audiovisual).
Na fase extrajudicial, declarou que ele o adolescente a quem
conhecia como “Gordinho” foram abordados, mas nada havia em seu poder. Segundo o
interrogando, o adolescente assumiu a posse e a propriedade da droga e do dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
5
Afirmou que, ao ser questionado pelo guarda municipal, contou-lhe já ter sido preso pelo
tráfico de drogas (fls. 05).
Em resposta à solicitação do Juízo, o Delegado de Polícia
informou a inexistência de procedimento de apuração de ato infracional quanto ao
adolescente João Vitor Gimenes Bezerra (fls. 217), que consta como testemunha no
boletim de ocorrência, evidentemente porque a droga e o dinheiro não estavam na posse
dele (fls. 06/08).
Por tais provas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas
era medida necessária.
O guarda municipal José Luciano Salvato, que afirmou a
realização da abordagem do recorrente e o encontro da cocaína em poder dele manifestou-
se de forma coerente nas duas fases da persecução penal. Em que pese o outro guarda
municipal ouvido em juízo, Dinael Donizete Oliveira, não tenha presenciado o exato
momento da apreensão, ele asseverou o acompanhamento da diligência que resultou na
prisão em flagrante do recorrente e contou que somente o apelante e o adolescente foram
abordados naquele conhecido ponto de venda de drogas, tendo o adolescente negado ser de
sua propriedade a cocaína apreendida.
A mesma coerência dos depoimentos dos guardas municipais
não é verificada nos relatos do recorrente, que se contradisse ao afirmar que era perseguido
pelo fato de já ter sido abordado na adolescência e, logo em seguida, dizer que a acusação
falsa somente ocorreu quando lhe contou que tinha “passagem” (sic) por tráfico. A
dissonância em seus relatos também é observada ao compará-los com os da fase
extrajudicial; em juízo ele asseverou que a cocaína não estava nem em sua posse nem com
o adolescente ao passo que na fase inquisitiva relatou o encontro das drogas em poder
deste.
Assim, o alegado flagrante forjado é tese isolada nas palavras
do próprio recorrente e não há motivos para colocar em dúvida os depoimentos dos guardas
municipais, que não demonstraram qualquer interesse em prejudicar o réu.
Ressalta-se a afirmação do guarda municipal José Luciano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
6
Salvato no sentido de que não conhecia o apelante até aquela oportunidade e que também o
flagrou, mas em oportunidade posterior ao do fato objeto destes autos, em idêntica
situação.
[...] Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as
testemunhas de acusação ouvidas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu e, não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os guardas
civis, funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus
depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo [...]. (TJSP, Apelação 0000374-61.2018.8.26.0559,
Relator Desembargador Sérgio Ribas, 8a Câmara de Direito
Criminal, julgamento 14/03/2019, publicação 15/03/2019)
No mais, ainda que a quantidade de cocaína não seja das mais
expressivas (bruto de 6,3g e líquido de 2g, em onze porções), todas as circunstâncias do
fato revelam a destinação à entrega ao consumo de terceiros. Convém sublinhar, dentre
essas especificidades, a apreensão em local conhecido como ponto de venda de drogas e do
valor, em espécie, incompatível com a posse por aquele que se encontra numa praça onde
os problemas relacionados à segurança são evidentes e declarou nos autos do inquérito ser
vendedor autônomo, com salário de R$70,00 por dia e nunca ter trabalhado com registro
em carteira (fls. 16).
Por tal quadro probatório, a condenação pelo crime de tráfico
de drogas era medida necessária. Inexistiu ofensa à norma do artigo 155 do Código de
Processo Penal, já que o juiz formou sua convicção pela farta quantidade de provas
produzidas em Juízo, e não apenas com base nos elementos de investigação, ao contrário
do asseverado neste recurso.
As penas ficam mantidas.
Na primeira fase da dosimetria é mantida, ante os
fundamentos da r. sentença, as penas-base, fixadas um quinto acima dos pisos, ou seja, 06
(seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Considerou-se a espécie da substância apreendida, consistente em cocaína, que
tem como uma das características o grave prejuízo à saúde de seus usuários. Também a
forma com que se comportou o réu no curso da persecução penal, atribuindo falsamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
7
aos guardas municipais a inobservância dos deveres de suas funções pública e
demonstrando descaso com a aplicação da Justiça enseja a fixação das bases no referido
quantum.
Nesse sentido:
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável
atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente. (STJ, AgRg no AREsp
1.509.839/SC,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, DEJ 18/06/2020).
Na segunda etapa do cálculo, a reincidência pela anterior
condenação definitiva por tráfico privilegiado (certidão de fls. 33/35) ensejou o benéfico
aumento de um sexto, sem impugnação recursal do Ministério Público. Por inexistirem
atenuantes, as penas resultaram 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, no piso.
Na etapa final, por inexistirem outras causas de incidência
aplicáveis, as sanções foram assim tornadas definitivas.
A reincidência é suficiente para afastar o redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/03, como bem asseverado na r. sentença.
O regime prisional inicial fechado é o adequado, ante a
reincidência e as especificidades do fato, observando-se, inclusive, a existência de
apontamentos relativos à execução de medidas socioeducativas contra o apelante (certidão
de fls. 36/37).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA EI N.
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
REGIME PRISIONAL. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação
no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510365-21.2019.8.26.0019 -Voto no 1445
8
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados
pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto
a dois terços, quando forem reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006). 3. Certificada a reincidência do agente,
não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto
ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de
tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da
dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. 4. Estabelecida a
pena em patamar superior a 4 anos e sendo desfavoráveis as
circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o adequado
para a reprovação do delito, sobretudo porque reincidente o
condenado, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, "a", do Código
Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 531533/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgamento 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Cainã Marques da Silva, mantida a r. sentença em todos os seus
termos.
Juscelino Batista
Relator